Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE CABEAMENTO PREDIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. Nesse sentido: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

2. Os aborrecimentos decorrentes da realização de 4 protocolos de solicitação de instalação de internet e a frustração pela não disponibilização do serviço no novo endereço da autora por “não existir cabeamento predial” são insuscetíveis de gerar danos morais. Da mesma forma, a cobrança do serviço por mais 2 meses não excede os limites do descumprimento contratual, figurando a devolução em dobro do valor indevidamente pago suficiente para a solução da controvérsia, tal como conduzido na sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.